Tribunal: TJDFT
Processo: 0756140-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E ATIVIDADE EMPRESARIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA DA PESSOA NATURAL VIA SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO OU DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em contas vinculadas ao CPF do titular de firma individual, sob o fundamento de que a pessoa física não integra o polo passivo da demanda nem houve pedido de redirecionamento da execução. O agravante sustenta que o empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, respondendo ilimitadamente pelas obrigações, razão pela qual seria possível a constrição de ativos diretamente em seu CPF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal proposta contra empresário individual, é possível realizar penhora de ativos financeiros diretamente nas contas da pessoa física titular da empresa, por meio do SISBAJUD, independentemente de redirecionamento da execução ou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O empresário individual e o microempreendedor individual exercem atividade empresarial em nome próprio, sem personalidade jurídica distinta da pessoa natural titular da empresa.
4. Os arts. 966 a 968 do Código Civil estabelecem que o empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial, inexistindo separação patrimonial entre empresa e pessoa física.
5. A inexistência de autonomia patrimonial implica confusão entre os bens afetos à atividade empresarial e os bens pessoais do titular, o que autoriza a constrição patrimonial diretamente em nome da pessoa natural.
6. A penhora de ativos financeiros do empresário individual não depende de redirecionamento da execução nem da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
7. A busca de bens em nome da pessoa física mostra-se medida adequada à efetividade da execução, especialmente após tentativas infrutíferas de localização de ativos em nome da empresa por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural que exerce a atividade empresarial.
2. A inexistência de separação patrimonial entre empresa individual e pessoa física autoriza a penhora de ativos financeiros diretamente em nome do titular.
3. A constrição de bens do empresário individual dispensa redirecionamento da execução ou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 966 a 968; CPC, art. 6o; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.10.2016, DJe 10.11.2016; TJDFT, Acórdão 1889671, AI 0719341-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024; TJDFT, Acórdão 2045932, AI 0719552-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025; TJDFT, Acórdão 1623663, AI 0701419-42.2022.8.07.9000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28.09.2022.